Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-77.2020.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001367-77.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), JOSE JUNIOR FIHR MENDES - CPF: 045.537.621-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS DE LIMA RONDON - CPF: 047.374.911-44 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), EDEVANIL MANOEL CORREA - CPF: 513.045.701-34 (ASSISTENTE), LUCAS SOUZA MACEDO (ASSISTENTE), NATAL BISPO SALVADOR - CPF: 503.449.271-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS DE LIMA RONDON - CPF: 047.374.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS SPINELLI - CPF: 062.118.961-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001367-77.2020.8.11.0028

APELANTE: JOSE JUNIOR FIHR MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APREENSÃO DE CELULARES NO MOMENTO DO FLAGRANTE – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE –
CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA – OBJETO QUE INTERESSA À PERSECUÇÃO PENAL – PERÍCIA PENDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição é inviável quando os objetos apreendidos interessam ao processo (CPP, art. 118).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001367-77.2020.8.11.0028

APELANTE: JOSE JUNIOR FIHR MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por José Junior Fihr Mendes, contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do aparelho
celular MI 8 LITE 64 GB, porque de interesse do processo.

Em suas razões, assevera que: 1) o apelante foi preso, em flagrante delito, pelo crime tipificado no art.
55, §1º, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal (furto qualificado e, na oportunidade, teve o celular apreendido; 2) a devolução é impositiva, pois “
o processo já foi sentenciado em relação os corréus Jonas e Ruan Spinelli e ambos foram absolvidos por ausência de provas
” (sic); 3) “
o aparelho celular do apelante já se encontra periciado, não havendo razões para a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição
” (sic) (Id. 130495790 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
130495795 - pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
131883674 - pág. 1-2
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001367-77.2020.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, “
no
dia 04/12/2019, por volta de 01h05min, no estabelecimento comercial denominado "Joalheria e Relojoaria Império", situado na Rua Joaquim Murtinho, Centro, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados JONAS FERREIRA DA ROSA, vulgo "Joninha", JOSÉ JÚNIOR FIHR MENDES, vulgo "Gordinho", MATEUS DE LIMA RONDON, vulgo "Rondon" e RUAN CARLOS SPINELLI, em conluio e unidade de desígnios, subtraíram para todos, com rompimento de obstáculo à subtração, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) par de anéis, de cor dourada, guardado em uma pequena caixa de cor vermelha, de propriedade da vítima Natal Bispo Salvador”.

Consta ainda
que os réus foram presos logo depois de cometer o crime, de posse da
res furtiva
que, posteriormente, foi reconhecida pela vítima (Id. 130495757 - pág. 35-38).

No flagrante, foi apreendido o celular do apelante e o de outro comparsa.

O pedido de restituição foi indeferido porque “
o objeto apreendido ainda interessa à ação penal
” (ID. 130495774 - pág. 1-2).

O recurso não comporta provimento.

O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, “
a
ntes de transitar e julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
o interesse ao processo
é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 528 –
e-book).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A restituição de coisas apreendidas a quem de direito, conforme o art. 118 do CPP, é admitida somente quando já não interessarem à persecução penal, isto é, quando já não interessarem à prova da infração ou à defesa do acusado. [...]
(STJ, AgRg na ReCoAp n. 145/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021).

[...] A restituição da coisa apreendida está condicionada à inexistência de interesse do processo sobre os bens, ausência de dúvida acerca do seu legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime (CPP, arts. 118, 120, 121 e 124). [...]
(TJ/MT, N.U 0002253-15.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

De fato, a ação penal foi desmembrada em relação a Jonas Ferreira da Rosa e a Ruan Carlos Spinelli – processo n. 6074-42.2019.8.11.0028.

No entanto, a absolvição deles não afasta o interesse processual no objeto apreendido.

De se consignar que a autoridade policial requereu a quebra de dados dos aparelhos
(Id. 130495749 - pág. 14 a 130495750 - pág. 1), que após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida nos termos transcritos:

[...]

O que pretende a Autoridade Policial e o IRMP é ter acesso aos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos nestes autos (fl. 54) no período de 03/12/2019 à 04/12/2019, das mensagens nos aplicativos WhatsApp, Telegram, Kik, Skype, SnapChat, Facebook, Messenger , GoSMS Pro, Im+, WeChat, BBM, Viber, dentre outros aplicativos similares (com desgravações integrais) e outras redes sociais daqueles com outros interlocutores/terceiros, assim como em agendas, ligações recebidas, efetuadas, perdidas, mensagens SMS e equivalentes entre outras, frente celulares e similares apreendidos.

Com efeito, cabe ao IRMP e à autoridade policial investigar e trazer elementos hábeis para deferir uma quebra de sigilo telefônico já que há fortes indícios de ocorrência dos crimes, ante a incongruência nos depoimentos dos suspeitos.

A quebra de sigilo telefônico é medida extrema, e, portanto somente pode ser deferida quando houver elementos hábeis, que é o caso dos presentes autos.

Sob esse prisma, justificável o deferimento de quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos telefônicos e similares apreendidos quando da prisão em flagrante dos acusados, no período de 03/12/2019 à 04/12/2019, eis que tal providência resultará na elucidação das versões apresentadas pelos investigados, permitindo, por consequência, melhor apuração da autoria qual trata a presente ação penal.

Presente, portanto, os requisitos autorizadores, pelo que o pedido de quebra de sigilo telefônico merece ser acolhido, nos termos do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e da Lei n.º 9.296/96.

Insta salientar que a medida pleiteada é feita por meio de perícia técnica e quebra de dados, não expedição do busca e apreensão do conteúdo digital.

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de BUSCA EXPLORATÓRIA formulado pelo que também DECRETO a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS armazenados nos aparelhos celulares e similares apreendidos nos presentes autos, Marca Aparente "blu", Cor Vermelha e Cinza, Imei1: 359938098812280, Imei2: 359938098812298, Aparelho Celular, Marca Aparente "mi", Cor Azul, Modelo M1808d2tg, na forma requerida, no período de 03/12/2019 à 04/12/2019, devendo após a perícia técnica, ser apresentado laudo circunstanciado dos dados obtidos devidamente encaminhados a Autoridade Policial, ao Ministério Publico da Comarca de Poconé e a presente ação penal
(Id. 130495753 - Pág. 20-22).

Além disso, ao reverso do que sustenta a defesa, nos autos não há informações a respeito da prova técnica deferida.

A pendência da perícia reforça a conclusão que os objetos interessam ao processo.

No contexto, inviável a restituição antecipada do bem. Confira-se:

[...] Inviável a restituição da coisa apreendida quando ainda há interesse processual, conforme disposição do art. 118, do Código de Processo Penal, especialmente, porque a fase de investigação ainda não se finalizou, perdurando o trâmite do Inquérito Policial inclusive para apurar eventual envolvimento do apelante na empreitada criminosa, por ser proprietário do caminhão onde a droga foi localizada. [...]
(TJ/MT, N.U 1001287-27.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022).

[...] Se a autoridade Policial requereu perícia do veículo apreendido e o bem interessa ao processo, não deve ser restituído (CPP, art. 118).
(TJ/MT, N.U 1002140-42.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

De mais a mais, pairam dúvidas quanto à propriedade do bem.

A nota fiscal encartada no Id.
130495767 - pág. 1-2 registra que, em 26-8-2019, o apelante adquiriu um celular MI 8 LITE 64 GB, IMEI 1-862657042945331 e IMEI 2-862657042945349.

Por outro lado, no Termo de Apreensão constou a seguinte descrição: “01 (um) unidade(s) Aparelho Celular, Marca Aparente "mi", Cor Azul, Modelo M1808d2tg” (Id. 130495742 - pág. 11).

A falta do IMEI do aparelho impossibilita afirmar que se trata daquele individualizado no documento fiscal.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022